Tribunal: CARF
Processo: 16045.000487/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000487/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.318 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
IPRESSUTTI PRESSUTTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NOMENCLATURA DO DOCUMENTO DE
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IRRELEVÂNCIA.
A nomenclatura do documento de constituição do documento que constitui o
crédito tributário, seja Notificação de Lançamento de Débito (NFLD) ou Auto
de Infração de Obrigação Principal (AIOP) não se mostra relevante, devendo
ser considerada a natureza jurídica de constituição do crédito tributário pelo
lançamento.
Alegação de nulidade afastada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo
Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000487/2008-18
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.318 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000487/2008-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão da
DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:
Trata-se de processo lavrado em 29/05/2014 e levado à ciência do sujeito passivo na
mesma data, composto pelo Auto-de-Infração (AI) Debcad 51.011.042-8: destinado ao
lançamento das contribuições previdenciárias devidas pela empresa, incidentes sobre as
remunerações dos segurados contribuintes individuais (Artigo 22, III da Lei n°
8.212/91), no valor total de R$ 444.001,64 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, um
real e sessenta e quatro centavos), incluindo o valor principal, juros de mora e multa de
oficio.
Conforme o Relatório Fiscal, os valores lançados referem-se a contribuição não
declarada em GFIP nem recolhida pela autuada, relativa a pagamentos verificados da
folha de pagamento, a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR efetuados a
segurados contribuintes individuais (diretores não empregados).
Esclarece que, nos termos do artigo 28, § 9o, “j” da Lei 8.212/91, a PLR não integra a
base de cálculo das contribuições previdenciárias quando paga em conformidade com
lei específica, no caso a Lei 10.101/2000, cujas disposições aplicam-se somente aos
segurados empregados. Portanto, o beneficio pago aos segurados contribuintes
individuais sujeita-se à incidência da contribuição lançada.
Impugnação:
A autuada interpôs impugnação tempestiva, na qual alega:
O lançamento é nulo por ofensa ao disposto no artigo 142 do CTN e ao princípio da
ampla defesa, ante a ausência de demonstrativo de cálculo da contribuição lançada, vez
que a fiscalização se refere ao Discriminativo de Débitos - DD, não existindo nos autos
tal relatório.
Diverge do entendimento adotado pela fiscalização e afirma que a PLR paga aos
segurados contribuintes individuais não representa base de cálculo de contribuição
previdenciária, e que a Lei 10.101/2000 apenas confirmou que tal benefício nunca
esteve sujeito à tributação em questão.
Cita também o artigo 190 da Lei das S/A (Lei 6.404/76) em favor de seu entendimento
de que não há incidência de contribuição no caso em questão. Cita jurisprudência
doCARF.
Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da autuação ou de sua improcedência.
Da diligência:
Conforme Informação de fl. 213, foi constatada a ausência nos autos do Discriminativo
do Débito - DD, sendo saneada tal falha processual com a juntada do relatório de fls.
215/216. Restou esclarecido à fl. 218 que referido discriminativo, embora não se
encontrasse nos autos, havia sendo entregue ao sujeito passivo, conforme Recibo de fls.
113.
É o relatório.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.318 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000487/2008-18

A decisão de primeira instância (fls.220/223), restou ementada nos termos
abaixo:
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição, o valor da participação nos lucros ou resultados da
empresa pago aos segurados contribuintes individuais.
Cientificada da referida decisão em 11/09/2017 (fl.222), a empresa
contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/10/2017 (fls. 230/252), reiterando os
mesmos argumentos já trazidos por ocasião do protocolo do instrumento de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais

De início, impende destacar que a recorrente não se insurge especificamente
quanto aos fatos geradores, manifestando-se tão somente quanto a uma irregularidade formal no
lançamento que se confunde com o mérito.
Do mérito

A tese defensiva de que o lançamento do presente crédito tributário não merece
prosperar deve ser rechaçada de plano, isso porque o fato de antes do advento da Lei no
11.457/2007 (fusão dos fiscos), que unificou os procedimentos relativos à constituição do credito
tributário relativo às contribuições sociais previdenciárias com os outros tributos administrados
pela então Secretaria da Receita Federal, ser usada como nomenclatura para a constituição do
crédito tributário o termo Notificação Fiscal de Lançamento de Lançamento de Dédito - NFLD e,
na sistemática atual, após a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), o
documento que constitui o crédito denominar-se Auto de Infração, em nada altera a natureza
jurídica constitutiva do crédito tributário.

Vale ressaltar que o descumprimento da obrigação principal, ou seja, o
inadimplemento do dever de recolher o tributo aos cofres públicos é uma infração à legislação
tributária, posto que se está descumprindo uma obrigação tributária prevista em lei, ainda que
não tenha natureza de penalidade.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.318 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000487/2008-18

Assim, coexistem no âmbito da Receita Federal do Brasil, o Auto de Infração
lavrado em decorrência do descumprimento da obrigação tributária principal, que é o caso em
tela, e o Auto de Infração por descumprimento de obrigação tributária acessória, este de natureza
punitiva, sem o viés arrecadatório, mas com o escopo de possibilitar a fiscalização e
recolhimento da obrigação principal.

Destarte, não é exaustivo repetir que a nomenclatura do documento de
constituição do crédito é irrelevante, sendo importante apenas reconhecer a natureza constitutiva
do crédito tributário.

Portanto, não há qualquer irregularidade nas normas que uniformizara os
procedimentos de fiscalização e lançamento dos tributos administrados pelas antigas Secretaria
da Receita Previdenciária

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital